Tribunal: STF
Processo: ARE 1411953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO — COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA — PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS — FUNDAMENTOS DA DECISÃO — QUESTÕES NÃO ATINGIDAS PELA COISA JULGADA — ARTIGO 504, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NULIDADE DA SENTENÇA — NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICONAL — INOCORRENCIA — PRELIMINARES REJEITADAS - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ALMEJANDO A SUBSTITUIÇÃO DE EXAMES FALTANTES - IMPROCEDÊNCIA - EXONERAÇÃO - CONSEQUÊNCIA DO RESULTADO DA AÇÃO - LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO DE DOENÇA MENTAL - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA REFORMA - NÃO CABIMENTO — SENTENÇA REFORMADA — RECURSOS PREJUDICADOS.



    - Conforme se extrai dos parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e quando já há decisão transitada em julgado. Embora o Juiz, na fundamentação da sentença proferida em outra ação, tenha afirmado que o autor não faz jus à inclusão definitiva no Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que não logrou aprovação no Curso de Formação, e que, em razão disso, não haveria como se cogitar de uma possível reforma, estas questões, que são discutidas e pleiteadas no presente feito, não foram objeto daquela demanda. Os fundamentos da decisão não fazem coisa julgada, em razão do disposto no artigo 504, inciso |, do Código de Processo Civil.



     - Quando a sentença apresenta fundamentação capaz de afastar as teses deduzidas na contestação, estando presentes, de forma clara e objetiva, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, cabendo ressaltar que o Juiz não está obrigado a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes. - Considerando que o autor, durante o Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar, sofreu acidente gerador de incapacidade física e ficou impossibilitado de realizar exames em determinadas matérias, e tendo em vista que ele buscou obter decisão judicial que autorizasse a substituição dos exames faltantes, mas não obteve êxito, mostra-se legítimo o ato administrativo de exoneração, na medida em que não existe, no Estatuto dos Militares (lei 5.30 1/69), a situação de permanência definitiva no Curso de Formação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI e XVII; 40, I, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente